Tribunal: TJES
Processo: 5019745-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019745-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO S/A
RECORRIDO: VINICIUS BONA GRACELLI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO E ERROS NO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente em parte ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais para cada autor, em razão do atraso injustificado e erros no processo de liberação da carta de crédito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da administradora pela demora indevida e falhas na tramitação para a liberação da carta de crédito e se tal conduta gera o dever de indenizar e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a responsabilidade da administradora, nos termos do art. 14, §1º, CDC, diante da falha na prestação de serviços aos requerentes.

4. A demora sem justificativa e equívocos no procedimento de emissão da carta de crédito, compromete a confiança do consumidor e configura falha na prestação do serviço, apta a gerar abalo moral indenizável.

5. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A administradora de consórcio responde por falhas na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, §1º, CDC. 2. A demora sem justificativa e equívocos no procedimento de emissão da carta de crédito, configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019745-67.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PORTO SEGURO S/A

RECORRIDOS: VINICIUS BONA GRACELLI e AMANDA REZENDE AARAO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO E ERROS NO PROCESSO DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente em parte ação indenizatória e a condenou ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais para cada autor, em razão do atraso injustificado e erros no processo de liberação da carta de crédito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da administradora pela demora indevida e falhas na tramitação para a liberação da carta de crédito e se tal conduta gera o dever de indenizar e (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a responsabilidade da administradora, nos termos do art. 14, §1º, CDC, diante da falha na prestação de serviços aos requerentes.

4. A demora sem justificativa e equívocos no procedimento de emissão da carta de crédito, compromete a confiança do consumidor e configura falha na prestação do serviço, apta a gerar abalo moral indenizável.

5. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A administradora de consórcio responde por falhas na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, §1º, CDC. 2. A demora sem justificativa e equívocos no procedimento de emissão da carta de crédito, configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
VINICIUS BONA GRACELLI
e
AMANDA REZENDE AARAO
em face de
PORTO SEGURO S/A
, na qual os autores objetivam a condenação da ré ao pagamento de danos morais, decorrentes de falha na prestação dos serviços.

Para tanto, sustentam ter firmado contrato de consórcio com a demanda para a compra de imóvel situado na Rua Cristina Grassi, nº 42, lote 01, quadra F, no Município de Alfredo Chaves/ES. Relatam que, desde janeiro de 2023, enviaram toda a documentação necessária, contudo, a ré incorreu em erro quanto ao endereço da vistoria.

Em março, receberam novo pedido de documento já encaminhado, tendo a ré demorado cerca de quatro meses para enviar os papéis à Prefeitura de Alfredo Chaves para cálculo do ITBI, fazendo-o, ainda assim, de forma incompleta. Em maio, a Prefeitura solicitou documentos adicionais, que só foram enviados pela ré em junho de 2024, o que levou os autores a contratar advogado para solucionar a questão.

Ademais, a minuta enviada pela ré continha dados incorretos, como o nome da vendedora e o endereço dos autores, resultando em um atraso de cerca de seis meses na entrega do imóvel. Diante do aludido cenário, ajuizaram a presente ação, objetivando a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Após regular instrução, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 14808101):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado na inicial para:

CONDENAR a Requerida, PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., a pagar a cada Requerente, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o valor de R$20.000,00(vinte mil reais), com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14808104), no qual defendeu a inexistência de ato ilícito de sua parte, alegando não ter praticado conduta omissiva ou comissiva capaz de justificar a condenação por danos morais. Com efeito, requereu a reforma integral da sentença. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 14808110), nas quais pugna pela manutenção da sentença.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovante de ID 14808107.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Desde já, adianto que o recurso comporta
provimento parcial
.

Segundo a narrativa inicial, os autores contrataram consórcio com a ré para adquirir imóvel situado na Rua Cristina Grassi, nº 42, lote 01, quadra F, no Município de Alfredo Chaves/ES, enviando toda a documentação necessária. Alegam que a ré cometeu erros no endereço da vistoria, demorou meses para encaminhar documentos à Prefeitura e enviou dados incorretos na minuta contratual, o que resultou em atraso de cerca de seis meses na finalização do negócio.

A controvérsia cinge-se em apurar se a requerida prestou o serviço de forma inadequada, em razão de demora injustificada e falhas no procedimento de liberação da carta de crédito, e se tal conduta ensejou danos morais passíveis de indenização aos requerentes/recorridos.

A argumentação da parte autora mostra-se verossímil, mormente porque a ré não logrou êxito em demonstrar que o atraso ocorreu por culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros, limitando-se a alegar a ausência de prejuízos.

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade da ré, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e não havendo prova de qualquer excludente prevista no §3º do mesmo dispositivo, impõe-se o dever de responder pela falha na prestação do serviço.

Restou evidente que os equívocos cometidos pela ré e sua desídia em encaminhar a documentação à Prefeitura ocasionaram o atraso na liberação da carta de crédito e, por consequência, na finalização da compra do imóvel pretendido.

Embora os autores tenham conseguido concretizar a aquisição, é inegável o desgaste emocional decorrente da morosidade do processo, somado ao tempo e esforço despendidos em ligações, e-mails e na contratação de assessoria jurídica para solucionar problemas aos quais não deram causa.

O tempo, por sua natureza limitada e irrecuperável, é um bem de grande valor existencial, ultrapassando sua dimensão meramente econômica (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

Assim, o conceito de dano moral tem se expandido para abranger situações em que o consumidor é compelido a desperdiçar seu tempo vital em razão de falhas do fornecedor. Diante disso, configuram-se os danos morais face à conduta da ré, caracterizada pelo atraso injustificado e pelos erros procedimentais.

A indenização, nesse contexto, deve servir não apenas como compensação pelo sofrimento suportado, mas também possuir caráter pedagógico-punitivo, desestimulando a reiteração de práticas semelhantes.

O valor fixado deve ser equilibrado, suficiente para reparar o dano e sancionar a conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa ao ofendido, nem se tornar irrisório a ponto de perder seu efeito educativo.

Consoante o entendimento do STJ e o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser modificado apenas se tiver sido fixado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Entretanto, entendo que tal montante se mostra excessivo, destoando dos parâmetros de razoabilidade para o caso concreto.

Assim, considerando as peculiaridades da lide, entendo pela minoração para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, quantia que se mostra adequada e proporcional, atendendo às finalidades do instituto sem causar enriquecimento ilícito aos recorridos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e minorar o valor da indenização por danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)